Tribunal: TJSP
Processo: 2087665-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
r deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter alimentar. Não comprovação. Recurso parcialmente provido, com a observação de que valores, eventualmente, excedentes somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado do presente Acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087665-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/03/2020

Data de publicação:

27/03/2020

Ementa:
Penhora on-line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter

Ementa:
Penhora on-line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter alimentar. Não comprovação. Recurso parcialmente provido, com a observação de que valores, eventualmente, excedentes somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado do presente Acórdão.